Tribunal: TJSP
Processo: 1035855-20.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. cobrança de multa por descumprimento contratual. Locação para fins residenciais. Fatura fraudada. Golpe do boleto falso. Sentença de parcial procedência para declarar inexigíveis os débitos oriundos do aluguel vencido em agosto de 2023, afastando o pleito de aplicação de multa contratual. Recurso do Réu. Preliminar de cerceamento de

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. cobrança de multa por descumprimento contratual. Locação para fins residenciais. Fatura fraudada. Golpe do boleto falso. Sentença de parcial procedência para declarar inexigíveis os débitos oriundos do aluguel vencido em agosto de 2023, afastando o pleito de aplicação de multa contratual. Recurso do Réu. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada, diante do livre convencimento motivado do magistrado. Preliminar de impugnação aos benefícios da assistência judiciária concedida ao Autor que também não comporta acolhimento, diante da documentação acostada aos autos. Alegação de mérito que não comporta provimento. Boleto fraudulento que exibiu o nome da imobiliária como beneficiário final, não sendo a fraude de fácil constatação. Inexigibilidade de que o locatário desconfiasse da fraude, tendo em vista que a imobiliária assumiu o risco de encaminhar documento via "e-mail", podendo referido boleto ser adulterado. Ausência de culpa por parte do locatário. Recurso do Autor que não comporta acolhimento. Contrato de locação, que não impede o pagamento por meio de boleto digital. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.